Tribunal: TJSP
Processo: 2081182-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e insumos. Autor que padece de diabetes mellitus tipo II. Necessidade de tratamento com Insulina Humana NPH 100 UI/ml, Trayenta (Linagliptina 5 mg) e Xigduo (Dapagliflozina 10 mg + Metformina). Decisão que deferiu o pedido do autor, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Comprovada nos autos a necessidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e insumos. Autor que padece de diabetes mellitus tipo II. Necessidade de tratamento com Insulina Humana NPH 100 UI/ml, Trayenta (Linagliptina 5 mg) e Xigduo (Dapagliflozina 10 mg + Metformina). Decisão que deferiu o pedido do autor, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Comprovada nos autos a necessidade dos medicamentos e insumos pleiteados, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a insuficiência de recursos para arcar com os medicamentos. Fármacos que possuem registro na ANVISA e prescrição médica justificada. Preenchimento dos critérios do Tema n.o 106, do STJ, para fornecimento de medicamento pelo Poder Público. Direito fundamental previsto no artigo 196, da CR. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Decisão mantida. Recurso não provido.